Tribunal: TJMT
Processo: 1086902-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086902-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERONICE MARIA DE JESUS SANTANA - CPF: 878.786.071-68 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso. A hipótese dos autos refere-se à protesto tirado indevidamente, hipótese não contemplada pela Súmula 52 da TR, de sorte que o ônus da prova acerca da existência de óbice à reparação por dano moral é da parte ré. Ante a ausência de prova capaz de afastar a reparação e bem assim pelas circunstâncias dos autos (restrições posteriores), entendo por razoável o valor de R$3.000,00 a título de indenização moral. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO/RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL. NEGATIVAÇÕES CONTEMPORÂNEAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS/MT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Veronice Maria de Jesus Santana contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve julgamento anterior, em recurso inominado, que afastou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto reputado indevido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a indenização por dano moral, (i) por reconhecer a existência de negativações contemporâneas ao protesto discutido e (ii) por reputar não cumprido, pela parte autora, o ônus de demonstrar a inexistência de outras restrições creditícias, nos termos da orientação local e da regra geral de distribuição probatória.

III. Razões de decidir

O agravo interno não se presta à rediscussão da valoração da prova, quando ausente demonstração de equívoco manifesto, limitando-se a insurgência a sustentar leitura diversa dos documentos já apreciados.

A decisão agravada consignou, de modo expresso, a presença de negativações contemporâneas ao protesto questionado, circunstância que impede atribuir ao ato impugnado, com exclusividade, eventual abalo à honra objetiva no mercado.

A configuração do dano moral presumido por inscrição/protesto indevido exige, como premissa de responsabilização extrapatrimonial, a demonstração de inexistência de restrições legítimas preexistentes ou coexistentes relevantes, em consonância com a racionalidade afirmada na Súmula 385 do STJ.

Não se trata de rigor formal estéril: a exigência de apresentação de certidões/consultas dos principais cadastros de inadimplentes, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, opera como regra de julgamento e concretiza o ônus do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado (crédito ilibado).

Observado, ainda, o dever de fundamentação específica no julgamento do agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3o), não se identifica vício decisório apto a infirmar a conclusão adotada, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de negativações contemporâneas ao protesto discutido afasta, em regra, a pretensão de indenização por dano moral presumido, por inexistir abalo imputável exclusivamente ao ato reputado indevido. 2. Incumbe à parte autora comprovar, de forma suficiente, a inexistência de outras restrições nos principais órgãos de proteção ao crédito; o descumprimento desse ônus probatório obsta o acolhimento do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VERONICE MARIA DE JESUS SANTANA
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, mantendo o julgamento anterior que, em sede de recurso inominado, havia afastado sua pretensão de ser indenizada por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, que o pronunciamento do relator incorreu em erro de julgamento. Alega que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela existência de negativações contemporâneas, quando a prova documental dos autos demonstraria a inexistência de qualquer anotação anterior ao protesto indevido. Argumenta ser descabida a aplicação analógica de entendimento jurisprudencial que pressupõe a preexistência de inscrições e requer a flexibilização de súmula local quanto à necessidade de apresentação de múltiplas certidões de crédito.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

Cumpre destacar que não ignoro o disposto no art. 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao que preceitua o referido diploma processual.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática errou ao afastar a indenização por danos morais, com base na existência de anotações creditícias contemporâneas e na inobservância de regra processual relativa ao ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência da agravante parte de premissa fática equivocada.

Ao contrário do que alega, a decisão agravada não ignorou a prova documental; ao revés, após detida análise, concluiu que o cenário fático revelado nos autos não ampara a sua pretensão.

O pronunciamento monocrático foi explícito ao registrar a existência de negativações contemporâneas ao protesto questionado, infirmando a tese de que sua reputação creditícia era ilibada. Vejamos:

“
A decisão embargada, embora tenha reconhecido a omissão quanto à análise expressa do documento que comprova o protesto, integrou o julgado e manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundamentando sua conclusão na ausência de prova robusta do abalo extrapatrimonial. A fundamentação central da decisão vergastada repousa na seguinte premissa:

“(...) Contudo, embora tenha sido demonstrada a existência de protesto, verifico que não foram juntados aos autos extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) a fim de permitir a análise da existência ou não de registros anteriores, em descumprimento aos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. (...)"

A decisão prossegue esclarecendo que:

"(...)A responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos suficientes para comprovar o efetivo abalo extrapatrimonial alegado. (...)"

Ainda que se considere o extrato do SPC constante da sentença (ID 281976427), tal documento, isoladamente, não é suficiente para atender aos requisitos da Súmula 52 das Turmas Recursais, que exige a apresentação de certidões de todos os principais órgãos de consulta (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) para a comprovação da inexistência de outras negativações.

Ademais, e este ponto é crucial para o deslinde da controvérsia, da análise detida do referido documento, verifica-se a existência de negativações contemporâneas ao protesto mencionado pela autora, o que demonstra que eventual manutenção do registro em cartório não tem o condão de agravar significativamente a situação já existente.”

No caso em apreço, a argumentação recursal limita-se a opor a própria interpretação da parte acerca do conteúdo dos documentos àquela conferida pelo julgador, o que não caracteriza erro de julgamento, mas simples discordância com o resultado.

A controvérsia sobre a existência de outras restrições é, portanto, questão de valoração probatória, cujo reexame, sem demonstração de equívoco manifesto, não se coaduna com os estreitos limites do agravo interno.

Ademais, exige-se, para a configuração do dano moral
in re ipsa
por inscrição indevida, a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, conforme a
Súmula 385 do STJ
.

A lógica subjacente a essa diretriz é que a honra objetiva e o bom nome do indivíduo no mercado já se encontravam comprometidos, de modo que a nova inscrição, ainda que indevida, não possui o condão de inaugurar ou agravar significativamente a mácula.

Esse mesmo raciocínio aplica-se a situações como a dos autos, em que existem outras anotações contemporâneas, pois o dano à reputação creditícia não pode ser atribuído com exclusividade ao ato ilícito discutido na demanda.

Quanto à alegação de rigor formal excessivo, também não assiste razão à agravante.

A exigência de apresentação de certidões de todos os principais cadastros de inadimplentes, conforme orientação pacificada no âmbito local, não constitui mera formalidade.

Trata-se de regra de julgamento que atribui à parte autora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a condição de possuir crédito ilibado na praça. O descumprimento desse ônus, por si só, já representa óbice ao acolhimento do pedido indenizatório.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026